Tribunal: STF
Processo: RE 1439974
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação de recálculo de adicional quinquenal para efeito de incidência sobre vencimentos integrais. Servidores públicos estaduais. Determinação de recálculo do valor da causa. Razoabilidade do que lhe foi atribuído, na falta de impugnação e de elementos suficientes ao cálculo exato. Direito ao cálculo do quinquênio com incidência sobre todas as vantagens não eventuais ou ocasionais, vedados o ‘efeito cascata’ ou ‘repique’ e a recíproca incidência. Cálculo conforme ADI 4357/DF. Apelação provida.” (eDOC. 10, ID: dd6ee4ee, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 97 e ao entendimento firmado nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF. 



    Sustenta, em síntese, que o TJSP teria declarado a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, sem observar a cláusula de reserva de plenário.



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao apreciar a apelação interposta, deu provimento ao recurso e fixou, com base nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF, o IPCA-E para correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública. Nesse sentido, colho do acórdão exarado em embargos de declaração:



    “Não há, assim, dúvida ou obscuridade a ser sanada no julgado. A tese adotada no v. acórdão observa tanto o disposto na Repercussão Geral relativo ao Tema n. 810 quanto na Repercussão Geral relativo ao Tema 905 e é clara no sentido de que o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais que utiliza o IPCA-E, e juros de mora calculados na forma do art. 1°-F da Lei 9494197 c. e. Lei n. 11960/09, a partir de sua vigência.” (eDOC. 31, ID: 3261c56c, p. 5)



    Vê-se, desse modo, que o Tribunal de origem, ao determinar a incidência do IPCA-E na condenação, agiu em conformidade com o entendimento firmado no RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral, no qual fixada a seguinte tese: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 826.881-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021)



    Por fim, não há que se falar em violação ao art. 97 da Constituição Federal, tendo em vista a adequação do acórdão recorrido à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do RISTF c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente